Tribunal: STF
Processo: Rcl 84668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcius Menezes do Reino Mendonça contra ato decisório do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos do processo nº 0215992-98.2025.8.06.0001, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    Para tanto, alega-se que: 



    “O reclamante, em 09 de setembro de 2025, foi alvo de medida cautelar de prisão preventiva e de Busca e Apreensão expedia nos autos do inquérito policial nº 362-06/2025 e processo judicial nº 0215992-98.2025.8.06.0001, em trâmite perante o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. 



    Ocorre Excelência que desde então, o reclamante, por meio de seu advogado regularmente constituídos, vem buscando ter acessos aos indigitados autos ou, pelo menos, tomar conhecimento da integralidade da medida acautelatória deferida em seu desfavor, o que vem sendo impedido pelo Juízo reclamado, ainda que de forma informal, sob o fundamento de que o feito se encontraria sob ultra sigilo.”



    Ao final, requer:



    “a. DEFERIR A MEDIDA LIMINAR no sentido de determinar que, em caráter de máxima urgência, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, ora autoridade reclamada, conceda a habilitação do advogado do reclamante, devidamente constituído nos autos do Processo nº 0215992-98.2025.8.06.0001, em trâmite perante a referida unidade jurisdicional, para que o reclamante possa ter acesso aos motivos e fundamentos que autorizaram o deferimento de medida cautelar em seu desfavor, sob pena de manutenção a descumprimento da Súmula 14/STF; 



    b. no mérito, prover a presente reclamação no sentido de garantir vista dos autos do Processo nº 0215992-98.2025.8.06.0001, em trâmite perante o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, onde foram decretadas medidas cautelares de busca e apreensão em desfavor dos reclamantes.”



    Em 16/9/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu à determinação desta Corte, apresentando petição no sentido de que seja atribuído o valor de “R$ 100,00 (cem reais)” (Petição/STF nº 130395/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, recebo o pedido de aditamento à inicial (e-doc. 14).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 20):  



    “Consiste nas medidas cautelares requeridas pela autoridade policial do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (PNDH), em 18 de maio de 2025, na qual representou pela prisão preventiva do paciente e de outros acusados, além de busca e apreensão em seus respectivos endereços, bem como a apreensão dos eventuais aparelhos celulares encontrados, com pedido de quebra de sigilo telefônico, conforme consta nas fls. 01/62, objetivando apurar, em tese, o homicídio ocorrido no Condomínio Independência II, em represália ordenada pela organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho", tendo as investigações comprovado, por meio de interceptações e quebras de sigilo, o envolvimento da facção, que controla o condomínio por meio do tráfico de drogas, monitoramento dos moradores e aplicação de punições violentas contra aqueles que descumprem suas regras. 



    Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória, concedendo vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca de possível litispendência e incompetência do juízo (fls.443/447). A esse respeito, o órgão ministerial manifestou-se no sentido de que não há que se falar em litispendência nem em conexão probatória obrigatória, recomendando o prosseguimento autônomo das investigações, ressalvando, contudo, a possibilidade de futura reunião processual caso venham a ser oferecidas denúncias com imputações coincidentes (fls.454/457). 



    Dessa forma, o Colegiado, em decisão interlocutória proferida em 28 de agosto de 2025, determinou a prisão preventiva, bem como autorizou a busca e apreensão domiciliar dos investigados, dentre eles o ora paciente (fls. 458/474). 



    O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 516/517 devidamente cumprido, conforme consta nos autos de nº 0224339-23.2025.8.06.0001, fls. 01/08. 



    Após o esgotamento dos objetos da medida cautelar, os autos nº 0215992-98.2025.8.06.0001 foram devidamente arquivados. 



    Nos autos nº 0215990-31.2025.8.06.0001 consta o Inquérito Policial nº 362-06/2025, às fls. 01/05. 



    Às fls. 30/534, a autoridade policial apresentou relatório técnico detalhando as diligências requeridas. 



    O paciente Marcius Menezes Do Reino Mendonça foi denunciado pelos delitos tipificados no art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/13 e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, respectivamente, nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público em 24 de setembro de 2025, acompanhado de outros 09 (nove) acusados (fls.762/803). 



    Atualmente, os autos nº 0215992-98.2025.8.06.0001, objeto do presente pedido, encontram-se arquivados, enquanto os autos principais, de nº 0215990-31.2025.8.06.0001, houve o recebimento da denúncia, e estão aguardando a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.



    São essas as informações que entendo devam ser prestadas ao julgamento da presente ação.” (e-doc. 20, p. 2-4, grifamos).  



    Colhe-se das informações prestadas que a autoridade reclamada não apresentou fundamento apto a justificar a manutenção do sigilo nos autos nº 0215992-98.2025.8.06.0001, os quais, ademais, encontram-se arquivados. Assim, inexistindo qualquer diligência em curso ou circunstância concreta que imponha a restrição de publicidade, não subsiste razão legítima para a preservação do sigilo processual.



    Como visto, verifica-se que foi inviabilizado o acesso a todas as peças dos autos, sem qualquer distinção entre aquelas já documentadas e eventuais peças em andamento. Todavia, considerando que o feito já se encontra arquivado, não subsistem, por óbvio, diligências em curso, estando todas as peças devidamente formalizadas e documentadas. Sob esse ângulo, revela-se legítimo o interesse do reclamante em obter acesso integral aos autos.



    Ressalte-se que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, asseverou que  



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados[, bem como] a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe de 6/2/09).  



    Perfilha esse entendimento o seguinte julgado:  



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar'). II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial. 1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações. 4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório. 5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 2/3/07).



    É importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Destaco, por oportuno, trecho do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:  



    “(...) [D]uas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/09).  



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que, ao menos em tese, é investigado.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para viabilizar o acesso do reclamante às peças já documentadas e arquivadas nos autos nº 0215992-98.2025.8.06.0001, que lhe digam respeito.



    Cumpra-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente